Tribunal: TJMT
Processo: 0011302-70.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011302-70.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BARBARA JANE FONSECA SOUZA - CPF: 919.631.760-49 (APELANTE), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), CLENIA MONTEIRO SILVA - CPF: 481.765.751-00 (APELADO), Luanna Maria dos Santos Martins (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), CLENIA MONTEIRO SILVA - CPF: 481.765.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA MARIA DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRÉVIA OU CONCOMITANTE NÃO SUPRIDA PELOS ESCLARECIMENTOS FEITOS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO
WRIT
– INSUFICIÊNCIA DA CLÁUSULA DE ATENDIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO – CARÁTER PUNITIVO EVIDENCIADO –NULIDADE DO ATO DE REMOÇÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado, devendo esta motivação ser
explícita, clara e congruente, a teor do §1º do mesmo dispositivo legal, bem como prévia ou contemporânea ao ato praticado.

2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a motivação
“deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

3. Não se considera como motivação idônea a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato de remoção, devendo o Administrador Público expor, de forma expressa e clara, os motivos pelos quais o servidor está sendo removido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bárbara Jane Fonseca Souza
contra a sentença que, no mandado de segurança impetrado em face de ato da Secretária Municipal de Saúde e da Coordenadora de Atenção Básica do Município de Barra do Garças

(Autos nº 0011302-70.2019.8.11.0004), denegou a ordem,
“ante a inexistência de ato ilegal ou praticado com abuso de poder”
, pois
“devidamente motivado o ato de remoção da impetrante, ainda que em momento posterior”
(Id 154510406, p. 75/76)

Nas razões recursais a apelante defende a reforma da sentença por não possuir fundamentação, ser contrária ao parecer ministerial exarado em primeiro grau de jurisdição e se amparar em jurisprudência já superada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, neste contexto, que, a despeito de o magistrado não estar vinculado ao parecer ministerial, não pode desprezá-lo, sobretudo porque
“a decisão atacada utilizou como fundamento para a denegação da segurança a tese de que a motivação do ato pode ser posterior, inclusive na fase processual quando da apresentação das informações em mandado de segurança, utilizando julgado do STJ do ano de 2013. Entretanto, o Ministério Público em seu Parecer às fls. 73 apresentou decisão do próprio STJ do ano de 2017 onde esse posicionamento já fora superado, ou seja, a motivação DEVE SER APRESENTADA ANTES OU CONCOMITANTE AO ATO, para não haver burla”
,

pois, do contrário,
“estar-se-ia dando margem para a Administração fabricar, forjar ou criar motivações para atos ilegais”
.

Acentua, além disso, que
“as apeladas não apresentaram qualquer motivação para o ato, apenas que o remanejamento se deu por deficiência nos serviços de sua competência, o que não deve ser considerado como motivação”
, citando, para tanto, julgados em prol de sua alegação.

Assegura, nesta linha, que
“o direito invocado se apresenta sim, evidente e isento de controvérsias, pois o ato de remanejamento não contou com motivação, e foi praticado por vontade individual das apeladas”
.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e a concessão da segurança com vistas a que lhe seja assegurado o direito de retornar ao seu posto de trabalho anterior, na Unidade de Saúde Recanto das Acácias (Id 15410405, p. 4/9)

Intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 154510412.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento, em síntese, de que
“
a recorrente não teria comprovado a liquidez e certeza de seu direito com prova pré-constituída. A meu ver, a prova encontra-se materializada no Memorando 625/RHSMS/2019, o qual claramente padece de motivação e, por isso, há de ser considerado manifestamente ilegal”.

(Id 160914673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a apelante impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Saúde e pela Coordenadora de Atenção Básica de Barra do Garças-MT, que, no dia 14/8/2019, a teriam colocado à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Memorando nº 174SMS/ATENÇÃOBASICA/2019, e, em seguida, na data de 02/9/2019, por intermédio do Memorando nº 625/RHSMS/2019, a remanejaram da Unidade Básica de Saúde Recanto das Acácias para o Centro de Referência-CRRES, sem qualquer justificativa, motivação ou interesse público, afrontando, assim, os princípios norteadores da Administração Pública.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu sentença denegando a segurança, por entender, respaldado em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é possível a motivação posterior pela Administração,
“ainda que esta tenha sido apresentada apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança”
, bem como que, no caso dos autos, as apeladas esclareceram, na peça informativa e em memorando elaborado posteriormente, que a remoção questionada deu-se para atender à necessidade do serviço público de saúde e ao interesse público e em razão de
“deficiência nos serviços de sua competência na Unidade Básica de Saúde – Recanto das Acácias”
. (Id 154510406, p. 75/76)

Após analisar os autos, tenho que essa sentença não merece prosperar.

Como se sabe, os servidores públicos não possuem, no exercício de suas funções, a garantia da inamovibilidade, podendo serem transferidos ou removidos, no interesse da administração, com base em juízo motivado de conveniência e oportunidade. Essa discricionariedade da administração pública, entretanto, não é absoluta, sendo limitada pelos princípios da motivação e legalidade.

Logo, ainda que a administração pública possa determinar a remoção do servidor, deve motivar a sua decisão para que o ato administrativo seja válido, pois a margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade a ela conferida para a prática de atos discricionários não dispensa o dever de motivação.

Tanto é assim que, de acordo com o art. 50, I, e §1º, da Lei nº 9.784/99, o ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado, veja-se:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”
.

Por outro lado, essa motivação, para que seja válida, além de clara, explícita e congruente, deve ser prévia ou contemporânea à prática do ato administrativo, pois, do contrário, dar-se-ia ensejo para justificativas fabricadas ou forjadas com vistas a burlar eventual impugnação pelo destinatário.

Acresça-se, outrossim, que a motivação válida não se compraz com a simples invocação da cláusula do interesse público, devendo o Administrador Público expor, de forma expressa, clara e congruente, os motivos pelos quais o ato administrativo está sendo praticado.

No caso dos autos, a apelante foi transferida da Unidade Básica de Saúde Recanto das Acácias, onde exercia seu labor, para o Centro de Referência CRRES, sem qualquer justificativa quanto às razões de tal medida pela Administração Pública, a qual se limitou a expedir os Memorandos nº 174 SMS/ATENÇÃO BASICA/2019, de 14/8/2019, e nº 625/RHSMS/2019, de 02/9/2019, o primeiro destinado à apelante e o segundo à Coordenadora do Centro de Referênca/CRRES, com o seguinte teor:

Memorando nº 174 SMS/ATENÇÃO BASICA/2019

“Ao tempo em que expresso nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, informar que vossa Senhoria encontra-se a disposição desta Secretaria a partir de 19 de Agosto de 2019, devendo apresentar-se a Secretaria Municipal de Saúde. (...)”
. (Id 154510405, p. 53)

Memorando nº 625/RHSMS/2019

“A par de cumprimenta-la, encaminhamos a servidora Barbara Jane Fonseca Souza, matrícula 11590, concursada no cargo de Enfermeira para atuar junto a esta unidade a partir do dia 03/09/19. (...)”
. (Id 154510405, p. 55)

Somente por ocasião em que prestaram as informações no mandado de segurança de origem é que as autoridades coatoras, ora apeladas, justificaram a remoção da impetrante como sendo mera movimentação no âmbito da Secretaria de Saúde
“para atender interesse público”
e para
“atender a regular prestação dos serviços públicos de saúde”
, juntando, ainda, cópia do Memorando nº 904/SMS/GB/BG/2019, expedido em 02/10/2019, após a notificação das mesmas para prestarem informações no
writ
, no sentido de que haveria mais um motivo, qual seja, as faltas constantes da servidora:

“(...) Sendo que
[a impetrante]
foi lotada na Secretaria de Saúde para atender às necessidades dessa Municipalidade, é necessário esclarecer que houve motivação para seu remanejamento, haja vista que estava havendo deficiência nos serviços de sua competência na Unidade Básica de Saúde – Recanto das Acácias, em decorrência das faltas, considerando que em visitas esporádicas na Unidade, foi constatado e registrado no Livro de Ocorrência, que a mesma se ausentava do trabalho sem prévia autorização ou justificativa plausível”.
(Id 154510406, p. 33 e 35)

Tais justificativas, para além de genéricas, foram apresentadas apenas após a prática do ato de remoção e indicam que a movimentação da servidora deu-se como punição por supostamente se ausentar constantemente do local do trabalho, não podendo, portanto, servir como motivação idônea do ato administrativo, que, como já se disse, deve ser prévia ou contemporânea, bem como clara, explícita e congruente e não possuir caráter punitivo.

Logo, não pode prevalecer o entendimento do juízo
a quo
, proferido em sentido contrário, máxime quando amparado em julgado antigo e aparentemente já superado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, veja-se os julgados mais recentes do Tribunal da Cidadania e dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5.
A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
.

6. (...).

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem,
a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito
.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. (...)

3.
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
.

4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida”
. (RMS n. 52.929/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF.

1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul.

2.
A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato
. Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012.

3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento”.
(AgInt no RMS n. 59.784/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA - BOMBEIRO MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO POR INTERESSE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA – NÃO OBEDECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência ex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança.

2.
Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve possuir motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato
.

3. “A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade”. (N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

4. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 1037556-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela julgada improcedente. Servidora pública. Professora. Remoção. Ato carente de motivação. Validade. Ausência. Caráter punitivo evidenciado. Sentença modificada. Recurso provido. Indubitável é o caráter discricionário do ato de remoção, que advém do poder da administração em organizar o serviço público, independentemente da concordância do servidor, pois, o que se visa é o interesse público. Porém, tal ato deve observar aos princípios inerentes à administração pública, ou seja, mesmo se tratando de ato discricionário, se faz necessário demonstrar a sua finalidade e o seu motivo, o que não ocorreu no caso versado nos autos”
. (TJPR; ApCiv 1318314-1; São João do Triunfo; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Regina Afonso Portes; Julg. 19/5/15; DJPR 8/6/15; Pág. 108). Nota: Repositório autorizado do STF 41/09, do STJ 67/08 e do TST 35/09.

Destarte, evidenciada a nulidade do ato de remoção da apelante, por conter motivação posterior e genérica e, ainda, com cunho punitivo, é de se reconhecer o seu direito líquido e certo no caso concreto, a impor a reforma da sentença recorrida.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial de primeiro e segundo graus,
dou provimento
ao recurso interposto por Bárbara Jane Fonseca Souza para, reformando a sentença impugnada, conceder a segurança a fim de assegurar-lhe o direito de retornar ao seu posto de trabalho na Unidade de Saúde Recanto das Acácias, no Município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023